Tribunal: STF
Processo: ARE 1528330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ARACAJU. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA ÁREA DE SAÚDE. VEDAÇÃO EXPRESSA DE INCORPORAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 5.038/2014. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, §3º do CPC.



    2.Examinando o caso em tela, entendo não assistir razão à parte recorrente. Explico.



    3. A recorrente alega que é servidora pública desde 04/06/1986, exercendo o cargo de enfermeira, cedida para o Município de Aracaju em julho de 2000, passando a exercer função na Secretaria Municipal de Saúde, sob a tutela do Programa Saúde da Família – PSF, mediante seleção por provas e títulos. Afirma que percebeu, até o mês de dezembro de 2021, o importe de 4.489,85 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente a verba do PSF, atingindo o seu toral bruto a quantia de R$ 9.543,39 (nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). Porém, após ser devolvida para o seu órgão de origem em janeiro de 2022, a verba de gratificação do PSF recebida por mais de 20 anos fora suprimida.



    4. Fundamenta sua pretensão no art. 200 da Lei Complementar nº 16/1994 redigido pela lei 19/1995. Ocorre que tal dispositivo legal não trata de incorporação de gratificação, mas sim de função de confiança ou cargo em comissão. Vejamos: “Art. 200. O funcionário do Magistério que exercer função de confiança ou cargo em comissão por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, terá incorporada à sua remuneração ou aos proventos de sua aposentadoria, o valor da função, ou, no caso de cargo em comissão, o valor percentual percebido pelo seu exercício ou a diferença entre o vencimento do seu cargo efetivo e o vencimento integral do cargo em comissão, conforme a opção legal que houver feito, à razão de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de confiança ou no cargo em comissão, após os referidos 5 (cinco) anos, até o limite de 5/5 (cinco quintos).” (grifei)



    5. Por outro lado, o caput do art. 44 da Lei Complementar nº 61/2003 (Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos para os servidores da categoria ocupacional da saúde do Município de Aracaju elenca as gratificações específicas da saúde, bem como seu §1º estende a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde tais gratificações, o que seria o caso dos autos, pois a parte recorrente exercia o cargo de enfermeira lotada, durante a atividade, na U.S.F João Bezerra. In verbis:



      “Art. 44 – Para fins de cálculo de complemento remuneratório, relacionado com as gratificações específicas da saúde constante dos incisos I, II, III e IV deste artigo, será considerado o padrão de vencimento referente à posição do servidor no PCCV, as vantagens pessoais incorporadas e demais gratificações previstas na lei nº 1.464/88. I – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho; II – Gratificação por vinculação do Programa de Saúde da Família – PSF; III – Gratificação por Serviços Técnicos Especializados de gestão, peritagem e auditoria; IV – Gratificação por participação de servidor em eventos e campanhas de saúde. § 1º. Fica estendido a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento das gratificações referidas nos incisos I a IV deste artigo, obedecidos os critérios estabelecidos em regulamento próprio.”



    6. Registre-se, ainda, que o 2º do dispositivo legal em exame dispôs que: “O Poder Executivo regulamentará por Decreto a implementação das gratificações constantes no presente artigo.”



    7. Ocorre que o Decreto Municipal nº 5.038/2014 promoveu alterações no Decreto Municipal nº 3.945/2012, que regulamentou os arts. 44. 44-A e 44-B da Lei Complementar nº 61/2003, de forma que o art. 14 deste último decreto passou a vigorar nos seguintes termos:



    “Art. 14. As gratificações de que trata este Decreto não geram qualquer direito a incorporação, aposentadoria e nem devem ser consideradas para a concessão de outras vantagens, bem como não devem sofrer descontos previdenciários, salvo disposição legal em contrário ou nos casos de vinculação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.” (destaquei)



    8. Sendo assim, é incontroverso que a legislação de regência trata a gratificação em tela como de percepção temporária, pois veda sua incorporação.



    9. Consequentemente, em razão de seu caráter temporário, não há que se falar em ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica, nem merece acolhimento a alegação de inconstitucionalidade da norma proibitiva do direito à incorporação, sob o fundamento de que ofende o direito adquirido, consoante alegou a parte recorrente.



    10. Conclui-se, portanto, que não há argumentos novos a ensejar a modificação da sentença fustigada, tendo a mesma sido prolatada de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo.



    11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.



    12. Sentença mantida em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    13. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.



    14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente